Tribunal: TCU
Processo: 022.843/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reforma deferidas pelo Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de Gerson Virginio dos Santos, Cícero Silva, Antonio Carlos Lucas, Celio Luiz da Mota, Geraldo Chaves de Oliveira, Manoel Antonio Santos da Silva, Susana Beck Valdivia, determinando-lhes o devido registro; 9.2. considerar ilegais os atos de concessão de Valmir Ribeiro, Luiz Alfredo Machado Caldas e Fernando Rego Cabral, recusando-lhes registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação aos Srs. Valmir Ribeiro, Luiz Alfredo Machado Caldas e Fernando Rego Cabral, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.5. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos; 9.6. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica.